Tribunal: TJES
Processo: 5022239-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022239-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAGNER LUIZ DE OLIVEIRA

INTERESSADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADO EM ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença na qual o executado alegava excesso de execução em razão da suposta abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e de excesso de execução pode ser apreciada em impugnação ao cumprimento de sentença quando o devedor não apresentou embargos monitórios; e (ii) estabelecer se a constituição do título executivo judicial em razão da inércia do réu na ação monitória acarreta preclusão das matérias de mérito relacionadas à formação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória permite ao réu apresentar embargos monitórios sem prévia garantia do juízo, oportunidade em que pode suscitar todas as matérias de defesa admitidas no procedimento comum.

4. A ausência de pagamento e de oposição de embargos monitórios no prazo legal constitui de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

5. A inércia do devedor no procedimento monitório impede a rediscussão posterior de matérias de mérito que poderiam ter sido deduzidas na fase cognitiva, inclusive aquelas relacionadas à validade dos encargos contratuais.

6. A alegação de abusividade de juros remuneratórios e de revisão de cláusulas contratuais não se confunde com mero erro de cálculo ou inexatidão aritmética, constituindo matéria de mérito da relação jurídica subjacente.

7. A impugnação ao cumprimento de sentença possui objeto restrito às hipóteses legalmente previstas e não pode ser utilizada como sucedâneo dos embargos monitórios não opostos.

8. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reabertura de discussão acerca de questões anteriores à constituição do título executivo judicial, ressalvadas apenas as matérias supervenientes admitidas pela legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oposição de embargos monitórios acarreta a constituição de pleno direito do título executivo judicial e a preclusão das matérias de mérito relativas à formação da dívida.

2. A alegação de abusividade de juros remuneratórios e de revisão de encargos contratuais deve ser deduzida em embargos monitórios, não sendo admissível sua apreciação em impugnação ao cumprimento de sentença.

3. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão de questões anteriores à constituição do título executivo judicial, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 701, caput, §§ 1º e 2º, 508 e 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.432.982/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.11.2015, DJe 26.11.2015; STJ, REsp 1.191.331/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.09.2013, DJe 24.09.2013; TJMT, AI nº 1027235-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TRF4, AG nº 5004801-79.2024.4.04.0000/RS, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, 12ª Turma, j. 24.04.2024; TJPR, AI nº 0014585-36.2023.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, 19ª Câmara Cível, j. 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VAGNER LUIZ DE OLIVEIRA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão a quo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença proposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra o agravante, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual o recorrente alegava excesso de execução decorrente de juros abusivos.

Originariamente, trata-se de ação monitória, agora em fase de cumprimento de sentença, proposta pela instituição financeira agravada em face do agravante, visando o recebimento de saldo devedor oriundo de contrato de crédito pessoal.

Pela decisão proferida no ID 81571073 (origem), o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, sob o fundamento de que a discussão acerca da abusividade de encargos contratuais e juros remuneratórios encontra-se preclusa, uma vez que o réu, devidamente citado na fase monitória, manteve-se inerte e não opôs os competentes Embargos Monitórios.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) há evidente excesso de execução, pois os juros aplicados (10,77% a.m.) são abusivos e superiores à média de mercado; (ii) a execução deve se dar pelo modo menos gravoso ao devedor; (iii) a matéria é de ordem pública e o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado para coibir o enriquecimento sem causa; e (iv) a manutenção da decisão causará dano grave e de difícil reparação diante da iminência de constrição patrimonial.

Inicialmente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante para o processamento do presente recurso, dispensando-o do recolhimento de preparo, nos termos do art. 98 do CPC.

Pois bem.

A Ação Monitória é prevista no Código de Processo Civil para aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz. Ela tem como objetivo o reconhecimento de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em título executivo, com um procedimento mais célere a simplificado do que o ordinário.

Justamente em virtude do procedimento célere, a Ação Monitória demanda prova documental suficiente à comprovação da relação jurídica firmada entre as partes e a respectiva dívida havida.

Como sabido, nos termos do art. 701 do CPC,
sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento
,
de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer,
concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

O réu ainda será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701,§ 1º, do CPC). E constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos monitórios no prazo legal (art. 701,§ 2º, do CPC).

Entretanto, independentemente de prévia segurança do juízo,
o réu poderá opor Embargos à Monitória,

em que poderá alegar todas as matérias típicas de defesa no procedimento comum
.

Ocorre que, no caso em tela, citada na ação monitória, a parte ré/agravante manteve-se inerte, deixando de apresentar os Embargos à Monitória. Nesse passo, constatada a inércia do devedor, o título judicial foi constituído de pleno direito, consolidando-se a dívida nos termos propostos na inicial.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, ficam obstadas na hipótese de inércia do devedor, tal como ocorreu no presente caso. Confira-se

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O procedimento monitório tem natureza peculiar, não se confundindo com mero procedimento de ação de conhecimento, porque não há dilação probatória nem se destina à produção de uma sentença de mérito. 2.
A inércia do devedor no procedimento monitório tem por consequência limitar a atividade jurisdicional, convertendo-se o mandado monitório em mandado executivo ope legis, diferentemente da revelia, que tem efeitos restritos à distribuição do ônus probatório.
3. O despacho proferido em procedimento monitório que converte o mandado inicial em mandado executivo não detém natureza jurídica de sentença, tampouco é dotado de conteúdo decisório, não sendo passível de oposição de embargos de declaração. 4.
A análise de matérias de mérito, ainda que conhecíveis de ofício, é obstada nas hipóteses de inércia do devedor no procedimento monitório.

Isso porque a ausência de abertura do processo de conhecimento impossibilita a produção de contraprovas pelo autor monitório, essenciais ao exercício do direito fundamental de defesa, inviabilizando o aprofundamento do conhecimento da causa pelo Poder Judiciário
. 5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1432982/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO MONITÓRIA NÃO EMBARGADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA DEFENSIVA ADSTRITA AO DISPOSTO NA ANTERIOR REDAÇÃO DO ART. 741 DO CPC (ATUAL 475-L DO CPC).

1. Embargos à execução de sentença prolatada em sede de ação monitória na qual os réus, devidamente citados, restaram silentes. 2. O título executivo advindo do procedimento monitório tem natureza judicial, abrindo-se oportunidade aos executados de oporem embargos à execução de cognição sumária, na forma do art. 741 do CPC (hoje art. 475-L).
3. Não apresentados anteriormente embargos monitórios, não poderão os executados ressuscitar, em sede de embargos do devedor, as matérias que deveriam ter alegado mediante a ordinarização do procedimento monitório.
4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1191331/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013)

Vejamos outros julgados dos Tribunais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA . ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE DEFESA CABÍVEIS NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação monitória convertida em título executivo judicial. O agravante sustenta excesso de execução devido à capitalização indevida dos juros moratórios e requer a reforma da decisão sob alegação de inexequibilidade do título. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se as matérias de defesa levantadas pelo agravante poderiam ser arguidas na fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se houve preclusão para alegar tais matérias, considerando o trânsito em julgado da sentença de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada impede a reabertura de discussão sobre matérias que poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento, nos termos do art. 508 do CPC . O art. 525 do CPC delimita as matérias passíveis de impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo-se a fatos supervenientes ao trânsito em julgado. No caso concreto, as alegações do agravante (capitalização dos juros, evolução do débito, e abusividade de taxas) dizem respeito a fatos anteriores ao trânsito em julgado e, portanto, não configuram hipóteses supervenientes que poderiam ser suscitadas nesta fase.
O agravante, ao não apresentar embargos monitórios na fase de conhecimento, nem recorrer da sentença, permitiu a formação do título executivo judicial, acarretando preclusão para alegar a ausência de planilha de evolução do débito, vedação de capitalização de juros ou abusividade de taxa de juros
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revelia na fase de conhecimento e o trânsito em julgado da sentença impedem a rediscussão de matérias de defesa em sede de cumprimento de sentença, salvo nas hipóteses previstas no art. 525, § 1º, do CPC . Questões inerentes ao mérito da ação de conhecimento, não alegadas no momento oportuno, ficam acobertadas pela preclusão.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272350520248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS . MATÉRIA DE MÉRITO. PRECLUSÃO. 1.
Constituído de pleno direito o título executivo na ação monitória, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme dispõe o art . 508 do CPC. 2. A conversão do contrato em título executivo judicial em razão da inércia do devedor na apresentação de embargos monitórios (art. 701, § 2º, do CPC) enseja a preclusão da matéria de mérito relativa à ação monitória . A arguição de desconformidades na execução da dívida em momento posterior admite apenas matérias supervenientes à formação do título, constantes no art. 525, § 1º do CPC. 3. Tratando-se de matéria atinente ao mérito da ação monitória, conhecível via embargos monitórios, não se faz possível sua apreciação em sede de cumprimento de sentença .

(TRF-4 - AG: 50048017920244040000 RS, Relator.: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 24/04/2024, 12ª Turma)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PRELIMINAR . NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONSTATAÇÃO. ÓBICE À ANÁLISE DO MÉRITO DAS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. 2 . MÉRITO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE PLENO DIREITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO . SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA INCIDÊNCIA DE MULTA. MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO ALEGADAS EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE VIABILIZAR NOVA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL .
PRECEDENTES DO STJ E DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0014585-36 .2023.8.16.0000 Londrina, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 13/11/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2023)

Na espécie, o excesso de execução é alegado fundamentalmente pela abusividade dos juros e não por um erro meramente aritmético (incorreção dos cálculos). Portanto, como entendeu o Juízo de primeiro grau, a discussão acerca da abusividade de juros ou revisão de cláusulas contratuais deveria ter sido travada no momento oportuno (Embargos Monitórios), operando-se a preclusão lógica e temporal com a constituição do título executivo judicial. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença (art. 525 do CPC) possui rol restrito e não serve como sucedâneo de defesa não exercida na fase cognitiva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar